Tribunal: TJSP
Processo: 0001183-26.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Redução das penas – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001183-26.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes LUIZ
HENRIQUE DUARTE DE DEUS e ALIFFI HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de ALIFFI HENRIQUE SILVA DOS
SANTOS para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 12
(doze) dias de detenção e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, bem como a pena de LUIZ HENRIQUE DUARTE DE DEUS para 10
(dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença, por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001183-26.2018.8.26.0535 -Voto no 32.845
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001183-26.2018.8.26.0535
APELANTES: ALLIFI HENRIQUE SILVA DOS SANTOS e
LUIZ HENRIQUE DUARTE DE DEUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE GUARULHOS 4a VARA CRIMINAL
VOTO No 32.845
APELAÇÃO Roubo Recurso da defesa Redução das penas
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 472/488, cujo relatório se
adota,
condenou
ALIFFI
HENRIQUE
SILVA
DOS
SANTOS
ao
cumprimento da pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 38 (trinta e
oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, §
2o, II, e 2o-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70 (vítimas Luis e Clea),
no artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I (vítima Gilson) e no artigo 15, § 2o, II, e §
2o-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70 (vítimas Sidnei e Antonio),
todos em continuidade delitiva, e artigo 329, caput, na forma do artigo 69
em relação aos anteriores, todos do Código Penal; e LUIZ HENRIQUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001183-26.2018.8.26.0535 -Voto no 32.845
3
DUARTE DE DEUS ao cumprimento da pena de 14 (quatorze) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 31 (trinta e um)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, §
2o, II, e 2o-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70 (vítimas Luis e Clea),
no artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I (vítima Gilson) e no artigo 157, § 2o, II, e §
2o-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70 (vítimas Sidnei e Antonio),
na forma do artigo 29, todos do Código Penal e em continuidade delitiva.
Inconformados, apelam os acusados pugnando,
tão somente, pela redução das penas, com afastamento do agravamento
efetivado por conta do valor do bem, compensando, para Aliffi, a
reincidência com a confissão e aplicando, para ambos, na terceira fase da
dosagem, o aumento único de 2/3 (dois terços) (fls. 538/544).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
550/554), subiram os autos.
A douta Procuradoria opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 564/571).
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que a materialidade e a autoria
delitivas, sobejamente evidenciadas pelo seguro conjunto probatório
coligido, não foram questionadas pelos apelantes, uma vez que somente
almejam modificações na dosimetria das reprimendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001183-26.2018.8.26.0535 -Voto no 32.845
4
Passo, então, à análise dos tópicos do inconformismo.
Pelo roubo, a pena de Aliffi foi acertadamente
fixada em 1/4 (um quarto) acima do piso, por conta dos maus
antecedentes que ostenta (fls. 278/280) e do vultoso valor de um dos
bens subtraídos, um automóvel.
Ao depois, na segunda etapa, caracterizadas a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (fls.
278/280), compenso-as, nos termos do artigo 67, do Código Penal,
inexistindo distinção entre reincidência genérica ou específica, sendo
equivocada a consideração de que esta última prepondera sobre a
confissão.
A respeito, confira-se:
“Atenuante da confissão espontânea. Confesso o réu,
ao ser judicialmente interrogado, incide a atenuante da confissão
espontânea, que, por ser igualmente preponderante, é de ser
compensada diante da agravante da reincidência. Apelo
parcialmente
provido,
para
reduzir-se
o
apenamento”
(RJTJERGS 205/176 grifei).
Aliás, nesse sentido, já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001183-26.2018.8.26.0535 -Voto no 32.845
5
BASE EXACERBADA. INQUÉRITOS EM CURSO. MAUS
ANTECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
E
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. 1. É pacífica a compreensão
desta Corte de que inquéritos ou processos em curso não podem
levar ao aumento da pena-base, sob pena de violação do
princípio da presunção de não-culpabilidade, não servindo para
valorar negativamente os antecedentes, a personalidade ou a
conduta social do réu. 2. A Sexta Turma desta Corte tem
entendido que a atenuante da confissão espontânea, por
envolver a personalidade do agente, também é preponderante,
devendo ser compensada com a agravante da reincidência. O
constrangimento ilegal, no ponto, deve ser reconhecido de ofício.
3. Habeas corpus parcialmente concedido, inclusive de ofício,
para reduzir a reprimenda imposta ao paciente a 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado,
e 49 (quarenta e nove) dias-multa. (HC 79489/DF, Rel. MIN.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6a Turma, j.
20/04/2010, DJe 10/05/2010 grifei).
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
TENTATIVA.
DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE
DE
REINCIDÊNCIA
COM
A
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO. REDUTOR DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.
REGIME
PRISIONAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA 269 DESTA CORTE. 1. A Sexta Turma desta Corte
orienta-se no sentido de permitir a compensação da agravante
da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. (...)
(HC 91838/MG, Rel. MIN. OG FERNANDES, 6a
Turma, j. 10/06/2010, DJe 01/07/2010 grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001183-26.2018.8.26.0535 -Voto no 32.845
6
Na derradeira etapa, caracterizados o concurso de
agentes e o emprego de arma, aplico o acréscimo único de 2/3 (dois
terços), com supedâneo nos artigos 157, § 2o-A, I, e 68, § único, ambos do
Código Penal, e, por fim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), mercê do
concurso formal de crimes, porquanto, mediante uma só ação, foram
atingidos dois patrimônios (vítimas Luís e Cléa).
Observo que, ainda que praticados no mesmo dia,
evidente que os réus agiram com desígnios absolutamente autônomos no
tocante aos roubos.
O crime continuado, na redação do artigo 71, do
Código Penal, apenas deve ser reconhecido ao agente que praticar mais de
uma ação ou omissão prevista como crime, desde que estes sejam da
mesma espécie e suas condições tempo, lugar, modo de execução e outras
similares
indiquem que as ações ou omissões subsequentes,
efetivamente, constituam o prosseguimento da primeira (STF RHC no
93.144/SP, 1a Turma, Rel. MIN. MENEZES DIREITO, j. 18/03/2008).
Seria necessário que houvesse liame subjetivo
entre os crimes, de forma que guardassem relação entre si, isto é, um
crime ter sido praticado aproveitando-se da oportunidade criada pelo
outro, como se fosse o desdobramento de uma única conduta, o que no
presente caso, de maneira evidente, não se verificou.
Ao revés, o que se vislumbra nas condutas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001183-26.2018.8.26.0535 -Voto no 32.845
7
apelante é a mera habitualidade ou reiteração criminosa, inexistindo o
indispensável liame subjetivo entre os crimes, a ponto de autorizar o
reconhecimento da continuidade.
De toda sorte, foi reconhecida a continuidade
delitiva, que deve ser mantida, dada a ausência de irresignação
ministerial, impondo-se a mantença do agravamento em 1/5 (um quinto)
aplicado por conta da prática dos outros dois roubos (um contra a vítima
Gilson e o outro contra as vítimas Sidnei e Antonio), chegando à pena,
pelos três roubos, de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no piso.
Pelo crime do artigo 329, do Código Penal, reputo
suficiente o agravamento da pena de partida de Aliffi em 1/5 (um quinto),
sendo duas as circunstâncias desfavoráveis, quais sejam, maus
antecedentes (fls. 278/280) e efetuação de disparos contra a guarnição
policial.
Na segunda etapa, foi acertada a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e,
ausentes, na terceira etapa, causas de aumento ou diminuição, torno
definitiva a pena em 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção.
Caracterizado o concurso material de crimes entre
os roubos e a resistência, somam-se as penas.
Quanto a Luiz Henrique, pelo roubo, conservo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001183-26.2018.8.26.0535 -Voto no 32.845
8
fixação da pena de partida em 1/8 (um oitavo) acima do piso, pela
circunstância do excesso de culpabilidade pelo vultoso valor de um dos
bens subtraídos (automóvel), sendo-lhe favoráveis os demais critérios
norteadores previstos no artigo 59, do Código Penal.
Na segunda etapa, escorreita a compensação
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, como
anteriormente assinalado em relação ao corréu.
Caracterizados o concurso de agentes e o emprego
de arma, aplico, na última fase, o aumento único de 2/3 (dois terços), com
fundamento no artigo 157, § 2o-A, I, c.c. artigo 68, § único, ambos do
Código Penal, e, por fim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), em razão do
concurso formal de crimes, porquanto, mediante uma só ação, foram
atingidos dois patrimônios (vítimas Luís e Cléa).
Reconhecida a continuidade delitiva, conservo o
agravamento em 1/5 (um quinto) aplicado por conta da prática dos outros
dois roubos (um contra a vítima Gilson e o outro contra as vítimas Sidnei
e Antonio), chegando à pena, pelos três roubos, de 10 (dez) anos e 06
(seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
no piso.
A fixação do regime prisional independe da
quantidade de pena aplicada na r. sentença condenatória. O regime deve
ser estabelecido em atenção às circunstâncias judiciais indicadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001183-26.2018.8.26.0535 -Voto no 32.845
9
artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3o, do
mesmo Diploma.
Na hipótese destes autos, o regime mais adequado
para o cumprimento das penas reclusivas impostas aos réus era mesmo o
fechado não apenas por conta do montante das penas, que sozinho
imporia a fixação do regime mais gravoso mas, também, porque ambos
são reincidentes.
Outrossim, foram condenados pela prática de três
roubos, duplamente majorados, dois deles inclusive contra mais de uma
vítima, infração penal repugnante que, por suas circunstâncias e
consequências, desassossegam a sociedade e causam traumas profundos
em suas vítimas.
Confira-se:
“É de se manter o regime fechado de prisão quando tratar-
se de crime grave, como é o roubo, pois aqueles que insistem em
praticá-lo demonstram conduta social afrontosa ao clamor público
e personalidade distorcida” (RJDTACRIM - 16/141).
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semi-aberto, pois trata-se de
infração repugnante que desassossega a sociedade, pondo-a em
pânico permanente, causando traumas profundos em suas vítimas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001183-26.2018.8.26.0535 -Voto no 32.845
10
(JUTACRIM 94/334 Rel. Juiz Silva Rico).
“A fixação de regime prisional inicial semi-aberto não
tem razão de ser nos crimes de roubo, vez que, na sua prática, os
acusados demonstram ousadia e periculosidade, o que vem
provocando crescente repúdio por parte da população, de modo
que o regime adequado para o início do cumprimento da pena é o
fechado” (Apelação no 865.617/4 Rel. Rulli Júnior -
RJDTACRIM 22/363).
Acertada, também pela reincidência, a fixação do
regime inicial semiaberto para a pena de detenção.
Por fim, inaplicável, na espécie, o artigo 387, § 2o,
do Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual dos
apelantes, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de ALIFFI HENRIQUE
SILVA DOS SANTOS para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e pagamento de 27

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001183-26.2018.8.26.0535 -Voto no 32.845
11
(vinte e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, bem como a
pena de LUIZ HENRIQUE DUARTE DE DEUS para 10 (dez) anos e 06
(seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator